Tribunal: STF
Processo: Rcl 56641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Assu/RN em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos Autos nº 0801990-89.2020.8.20.5100, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 590.260, de minha relatoria, paradigma do Tema 139 da repercussão geral: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.”  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, vejam-se: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. No caso em análise, a parte beneficiária da decisão estabeleceu vínculo com o reclamante em 1º.03.197, exercendo o cargo de professora, tendo se aposentado em 07.03.2002.



    4. O Tribunal de origem, ao aplicar o paradigma desta Corte, entendeu presentes os requisitos para a equiparação, em decisão assim ementada:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1972 E SE APOSENTOU EM 2002. NOMEAÇÃO E APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO À EQUIPARAÇÃO. HIPÓTESE DESCRITA NO RE 590.260/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM 24.06.2009, NOTICIADO NO INFORMATIVO 552. REQUISITOS ATENDIDOS NO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. - De acordo com precedentes da Terceira Câmara Cível do TJRN, o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda visando o pagamento da complementação de aposentadoria da servidora pública municipal inativa – ver nesse sentido: AC 0800943-44.2020.8.20.5112 - Relator Juiz Convocado João Afonso Pordeus, assinado em 25/08/2020 e AC 0800985-93.2020.8.20.5112 - Relator Des. João Afonso Pordeus, assinado em 25/08/2020. - No julgamento do emblemático RE 590.260/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, o Supremo Tribunal Federal delineou as hipóteses de cabimento de complementação de aposentadoria entre servidores público e suas repercussões decorrentes das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005. - Segundo o STF os servidores que ingressaram e se aposentaram antes da EC 41/2003, fazem jus à complementação da aposentadoria. No particular caso dos autos, a autora/recorrente se enquadra nessa situação (ingresso e aposentadoria antes da EC 41/2003), tendo direito à complementação requerida.



    5. Não vislumbro teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos. Ademais, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito mostra-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida (nessa linha: Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    6. A ausência de instituição de previdência complementar ou Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) não foi objeto de análise na fixação do Tema 139. Quanto aos demais paradigmas invocados (ADI 1.223 e ADI 3.205), verifico que tratam de hipóteses diversas daquela trazida aos autos. Confiram-se as seguintes ementas: 



    I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 2.207/00, do Estado do Mato Grosso do Sul (redação do art. 1º da L. est. 2.417/02), que isenta os aposentados e pensionistas do antigo sistema estadual de previdência da contribuição destinada ao custeio de plano de saúde dos servidores Estado: inconstitucionalidade declarada. II. Ação direta de inconstitucionalidade: conhecimento. 1. À vista do modelo dúplice de controle de constitucionalidade por nós adotado, a admissibilidade da ação direta não está condicionada à inviabilidade do controle difuso. 2. A norma impugnada é dotada de generalidade, abstração e impessoalidade, bem como é independente do restante da lei. III. Processo legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios Federais. IV. Seguridade social: norma que concede benefício: necessidade de previsão legal de fonte de custeio, inexistente no caso (CF, art. 195, § 5º): precedentes. 



    (ADI 3205. Rel. Min. Sepúlveda Pertence)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE BENEFÍCIO AOS PROVENTOS, POR LEI, SEM INICIATIVA DO GOVERNADOR (REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR) E SEM PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 39, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1994, DO ESTADO DO AMAZONAS. 1. Havendo a Lei em questão instituído benefício previdenciário, em acréscimo a benefício já percebido pelo aposentado, por invalidez, sem que o projeto (sobre regime jurídico de servidor) tenha tido a iniciativa do governador, e sem previsão de fonte de custeio, é de se lhe declarar a inconstitucionalidade, por inobservância dos princípios dos artigos 61, § 1º, "c", 195, § 5º, c/c artigo 25 da parte permanente da C.F. de 05.10.1988 e art. 11 do A.D.C.T. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Plenário. Decisão unânime. 



    (ADI 1223. Rel. Min. Sydney Sanches)



    7. Nesse cenário, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 1 º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator